Tribunal: TJDFT
Processo: 0762714-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0762714-66.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS RECORRIDO: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, ANDRE DUARTE VERAS DESPACHO Intime-se o autor/recorrido para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição de ID 49182467, devendo esclarecer, objetivamente, se houve o cumprimento da obrigação. I. Brasília, 3 de agosto de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito